Tribunal: TJSP
Processo: 0099871-57.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Roubos duplamente circunstanciados – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas, em concurso formal – Absolvição – Descabimento – Reconhecimento da circunstância fática relativa ao emprego de arma – Necessidade, diante da prova produzida nos autos – Majoração do patamar de aumento adotado em virtude concurso formal,

Ementa:
Roubos duplamente circunstanciados – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas, em concurso formal – Absolvição – Descabimento – Reconhecimento da circunstância fática relativa ao emprego de arma – Necessidade, diante da prova produzida nos autos – Majoração do patamar de aumento adotado em virtude concurso formal, diante do número de vítimas – Sentença reformada nesta extensão – Recursos defensivos desprovidos, com parcial acolhimento da insurgência ministerial.